Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. AÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. DISCERNIMENTO. ATOS. VIDA CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de curatela provisória formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se a análise por esta instância recursal de requerimentos não apresentados e apreciados previamente pelo Juízo de Primeiro Grau configura supressão de instância e (ii) em analisar a possibilidade de nomear o agravante como curador provisório da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância é impossível, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
4. O requerimento de curatela provisória trata-se de medida temporária e de caráter protetivo. O seu deferimento é excepcional e exige a presença de prova robusta da impossibilidade do curatelado de realizar os atos da vida civil por conta própria e a demonstração do risco ao seu melhor interesse.
5. Eventual incapacidade da agravada para gerir os atos da vida civil é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância é impossível, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. Eventual incapacidade para gerir os atos da vida civil deve ser analisada durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715706-78.2021.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 4.8.2021; TJDFT, AI 0703489-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, AI 0726167-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 17.9.2024.